Tribunal: TJMT
Processo: 1042341-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042341-32.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FABIULLA CRIZELLY MACHADO BARBOSA - CPF: 006.302.861-16 (RECORRENTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1042341-32.2023.8.11.0003.

ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RECORRIDA: FABIULLA CRIZELLY MACHADO BARBOSA.

Data de Julgamento: 4 a 7/11/2024.

súmula de julgamentO – ART. 46 DA LEI No 9.099/1995.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 29 LEI MUNICIPAL No 228/2016 – DIREITO RECONHECIDO – APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF E IRDR No 04/MT – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamentO – ART. 46 DA LEI No 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários e condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional correspondente aos períodos de 3/2019 a 11/2019, 3/2021 a 12/2021, 2/2022 a 12/2022 e 2/2023 a 11/2023, respeitando o prazo prescricional (id. 242406718).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de vícios nas contratações, afirmando que as verbas pleiteadas não são devidas, pois não houve desvirtuamento na relação jurídica.

Argumenta que os contratos eram distintos, oriundos de processos seletivos diferentes.

Afirma que os contratos temporários de 2018 e 2019 foram respaldados na Lei Municipal no 10.060/2018, e que a recorrida não trabalhou para o ente municipal no ano de 2020, fato que reforça não haver renovação sucessiva do mesmo contrato, mas de novos vínculos a cada ano, devido a sua classificação em processos seletivos simplificados realizados pela Secretaria Municipal de Educação, respeitada a classificação no certame.

Aduz que, com relação aos contratos temporários firmados entre 2021 e 2023, foram amparados pela Lei Municipal no 11.243/2020.

Assevera que o art. 11, da mencionada lei, assim dispõe: “
O contrato de prestação de serviço firmado com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis não gera vínculo empregatício para o contratado, não podendo, portanto, o mesmo reclamar quaisquer direitos trabalhistas (FGTS, indenização, etc)”.

Ressalta que as contratações são válidas e cumpriram os requisitos legais, não havendo desvirtuamento, renovações ou prorrogações sucessivas, decorrendo de processos seletivos distintos e justificados em situação excepcional e temporária devidamente prevista em lei específica municipal.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida e a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

4.

Compulsando os autos,
vê-se que a sentença deve ser mantida
.

5.

Inicialmente, conforme holerites apresentados pela reclamante, restou comprovado que houve contratação temporária no período de 2/2019 a 11/2019, e de 03/2021 a 11/2023 (ids. 242406708 e 242406709).

6.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

7.

In casu
, a reclamante exerceu a função de professora temporária no município de Rondonópolis por aproximadamente 28 (vinte e oito) meses, desconsiderando o período de férias escolares e com intervalo no ano de 2020.

8.

Por outro lado, apesar de afirmar que as contratações temporárias obedeceram aos limites legais, não havendo sucessividade entre elas,
o reclamado não apresentou a documentação comprobatória de suas alegações
, tais como: editais dos processos seletivos, editais de convocações, contratos celebrados com a reclamante, ou seja,
não
se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, devendo os contratos celebrados serem declarados nulos.

9.

No que tange ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, constatando vício na contratação temporária que enseja a sua nulidade, é direito do trabalhador o depósito do FGTS relativo ao período laborado.

10.

O art. 19-A, da Lei no 8.036/1990, é claro ao dispor que “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 38, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

11.

No mesmo sentido, a Súmula 466 do STJ: “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”.

12.

Com relação ao pagamento de férias e terço constitucional, no âmbito do município de Rondonópolis, o art. 29, inciso I e II, da Lei Municipal no 228/2016, dispõe que
os profissionais da educação escolar básica, infantil e fundamental, em efetivo exercício, têm direito a 45 dias de férias anuais.

13.

Assim, os docentes municipais têm direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, e ao adicional de um terço sobre essas férias, conforme pleiteado nos autos.

14.

Desse modo,
deve ser reconhecido o direito da reclamante ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
.

15.

Ressalta-se que ao caso aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

16.

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a tese de que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias com adicional do terço sobre esse período.

17.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

18.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024